Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
1. O efeito devolutivo inerente à apelação limita-se às matérias que tenham sido impugnadas pelas partes, apreciadas ou não na sentença, devendo a atuação do Tribunal ater-se aos limites da insurgência.
2. Em virtude de não haver inconformismo acerca dos juros e correção monetária no apelo, inexistiu apreciação pelo Tribunal sobre os temas mencionados, em observância ao efeito devolutivo, razão pela qual não há omissão no julgado.
3. Recurso não provido.